Tribunal: TJBA
Processo: 8010875-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010875-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
TALITA MARIA PLACIDO NOGUEIRA

AGRAVADO: W. V. A. R. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JESSICA FERNANDES DE JESUS DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES AO LIMITE LEGAL E INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que determinou o cumprimento imediato da decisão que decretou a prisão civil do agravante por inadimplemento de obrigação alimentar. O agravante alega omissão na análise da impugnação apresentada, excesso de execução em razão de cálculo equivocado do valor das prestações alimentares, inclusão indevida de honorários advocatícios e multa, além da cobrança de prestações anteriores ao limite legal previsto para decretação de prisão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a decretação de prisão civil baseada em planilha que inclui prestações alimentares anteriores ao limite de três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução; (ii) estabelecer se há excesso de execução decorrente da não observância do salário-mínimo vigente à época de cada obrigação vencida; (iii) determinar se é possível incluir honorários advocatícios e multa processual em execução de alimentos pelo rito da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de prisão civil exige o inadimplemento voluntário e inescusável das três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, conforme art. 528, § 7º, do CPC e Súmula 309 do STJ.

4. A planilha apresentada pela exequente contempla parcelas vencidas a partir de maio de 2021, enquanto a execução foi proposta apenas em fevereiro de 2022, excedendo o limite legal e configurando ilegalidade da ordem de prisão.

5. Os valores indicados na planilha não observaram o percentual acordado de 21,34% sobre o salário-mínimo vigente em cada exercício, implicando excesso de execução.

6. A inclusão de honorários advocatícios e multa processual no cálculo do débito é indevida em execução pelo rito da prisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 775090/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.04.2023), pois tais verbas devem ser exigidas por meio de instrumentos próprios.

7. A omissão na análise da impugnação apresentada e a ausência de planilha atualizada no momento da manifestação do executado impedem a configuração de inadimplemento inescusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão civil por inadimplemento de alimentos exige débito correspondente às três últimas parcelas anteriores à execução e às vencidas no curso do processo.

2. A inclusão de valores anteriores ao limite legal ou de verbas estranhas à obrigação alimentar, como honorários e multa, invalida o decreto de prisão.

3. O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício e impede a adoção de medidas coercitivas excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 775090/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.04.2023. Súmula 309/STJ.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8010875-04.2025.8.05.0000
, em que é agravante
EMERSON RODRIGUES DE SOUSA
e agravado W. V. A. R., representado por
GISELIA ALBERICA ALMEIDA XAVIER
.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.